Tribunal: TJDFT
Processo: 0709348-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709348-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMANDO LOPES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (período de 06/12/2023 a 14/12/2023), conforme certificado no ID 53501831. Na petição juntada ao ID 54014395, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Após trânsito em julgado, remeta-se à origem. Brasília, 2 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator